Tribunal: TJMT
Processo: 1020797-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1020797-93.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: IZANETE OLIVEIRA DA SILVA
Recorrida: BANCO DO BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA SALÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS. DESATENDIMENTO AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente IZANETE OLIVEIRA DA SILVA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de suposta cobrança em duplicidade de empréstimo contratado junto à instituição financeira.
3. Na exordial, a consumidora afirma que é correntista da instituição financeira Recorrida, tendo adquirido diversos empréstimos desde o ano de 2018 na modalidade CDC, com descontos a ser realizados diretamente em sua conta salário. No entanto, informa que os descontos no holerite são denominados como Consignação, o que não retrata a verdade, sendo realizados várias cobranças em duplicidade: no holerite como empréstimo consignado e na sua conta bancária indicados os empréstimos na modalidade CDC.
4. Entrementes, malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, denota-se que não foram colacionados nos autos os extratos bancários referentes aos meses que alega a cobrança em duplicidade – 01/2017 a 06/2017 - 05/2018 a 11/2018 e 02/2019 e 10/2019 a fim de viabilizar a comparação com os holerites carreados na exordial.
5. Os extratos anexados nos ID ́s 102387998 (janeiro/2019), 102387999 (janeiro/2020), 102389452 (junho incompleto/2019) e 102389453 (novembro/2019) em nada contribuem para comprovação dos fatos alegados pela Recorrente.
6. Demais disso, há evidente mudança de narrativa da própria Recorrente ao afirmar na impugnação que não contratou os 02 (dois) empréstimos na modalidade CDC indicados na defesa, tendo deixado de juntar nos autos cópia dos contratos. Entretanto, na própria inicial, a consumidora afirma que possui diversos empréstimos firmados com a instituição financeira na modalidade CDC desde o ano de 2018 (p. 02), o que afasta a verossimilhança de suas alegações.
7. Destarte, os danos materiais não restaram configurados, ante a ausência de ato ilícito praticado pela empresa Recorrida.
8. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória.
9. Sentença reformada, tão somente para afastar a incompetência do Juizado Especial. Improcedência da ação que se mostra medida impositiva.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020797-93.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022